Tribunal: TJSP
Processo: 0010941-52.2011.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
AÇÃO DE USUCAPIÃO.
I- Cerceamento de defesa. Indeferimento da juntada de novos documentos aos autos depois de encerrada a instrução do feito. Afastamento. Farta documentação existente nos autos, tornando prescindível a vinda de outros documentos. Pretensão, ademais, pautada pelo tom genérico, sem o apontamento concreto da natureza e finalidade do documento a ser trazido aos autos.
II-

Ementa:
AÇÃO DE USUCAPIÃO.
I- Cerceamento de defesa. Indeferimento da juntada de novos documentos aos autos depois de encerrada a instrução do feito. Afastamento. Farta documentação existente nos autos, tornando prescindível a vinda de outros documentos. Pretensão, ademais, pautada pelo tom genérico, sem o apontamento concreto da natureza e finalidade do documento a ser trazido aos autos.
II- Usucapião. Apelante, ainda que mantida a relação com o imóvel, se apresenta apenas como aquele responsável pela manutenção de uma estação repetidora de comunicação, sem o ânimo de dono exigido pelo artigo 1.238 do Código Civil.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PRESERVADA. APELO DESPROVIDO.